Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Fazenda Pública. Embargos de declaração em agravo interno. Decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Decisão híbrida. Agravo em recurso extraordinário. Decisão revogada. Envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
2. A defesa se insurge contra o acórdão sob a alegação de que o agravo deveria ter sido enviado ao Supremo Tribunal Federal para análise, por se tratar de petição fundamentada no art. 1.042 do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu o equívoco apontado pelo embargante.
III. Razões de decidir
4. Assiste razão ao embargante quanto à ocorrência de erro no julgado. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário se tratou de decisão híbrida, ou seja, a negativa foi fundamentada tanto no art. 1.030, I, “a”, do CPC, quanto no inciso V do mesmo artigo. Portanto, a impugnação poderia ser feita por meio de agravo em recurso extraordinário ou por meio de agravo interno. O agravo apresentado, embora tenha impugnado todos os pontos da decisão denegatória do apelo extremo, foi fundamentado no art. 1.042 do Código Processual Civil, cabendo a sua análise ao Supremo Tribunal Federal.
5. Portanto, não caberia a análise do agravo por esta Turma Recursal. Assim, em face do equívoco, a decisão colegiada deve ser revogada e os autos enviados ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo em recurso extraordinário de ID 70665828.
6. Oportunamente, destaca-se a manutenção da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, haja vista a inexistência de razões que infirmem a decisão proferida. Portanto, nos termos do §4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e acolhidos para revogar a decisão ID 72130158 e enviar os autos ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo em recurso extraordinário ID 70665828.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “a”, V, art. 1.042, §4o; Lei 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: nda.